Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701688-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VANESSA MOREIRA MEIRELES CONVENIENCIA LTDA, VANESSA MOREIRA MEIRELES D E S P A C H O Considerando a devolução dos mandados de intimação postal pela ausência temporária da destinatária (IDs nos 57931131 e 57931078), cumpra-se a diligência por Oficial de Justiça. Ainda, tendo em vista as certidões de IDs nos 160790420 e 160790421 dos autos de origem, fica desde logo determinada a intimação por hora certa, caso necessário. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator